Tribunal: TJSP
Processo: 0000812-68.2016.8.26.0297
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Furto – Apelação defensiva – Inaplicabilidade do princípio da insignificância, diante da concreta ofensa ao bem jurídico tutelado – Conduta típica e antijurídica – Pena motivadamente dosada, necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618712
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 0000812-68.2016.8.26.0297, da Comarca de Jales,
em que é apelante ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso interposto defensivamente mantendo, assim, a respeitável decisão
apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0000812-68.2016.8.26.0297 - lauda 2/8
Voto:
24599 – CFF/Ce
Apelação:
0000812-68.2016.8.26.0297
Comarca:
Jales
Vara:
1a Vara Criminal
Processo:
numeração única
Apelante:
Antônio Carlos de Oliveira
Apelado:
Ministério Público
Furto
Apelação defensiva
Inaplicabilidade do
princípio da insignificância, diante da concreta
ofensa ao bem jurídico tutelado Conduta típica e
antijurídica

Pena
motivadamente
dosada,
necessária e suficiente para reprovação e prevenção
do crime Sentença mantida Recurso desprovido.
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença, que
ora se adota, acrescenta-se que Antônio Carlos de Oliveira foi condenado,
por incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, ao cumprimento de 01
(um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa
mínimos, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de
direito de prestação de serviços à comunidade, por igual período, sob
condições a serem fixadas pelo Juízo das Execuções (fls. 252/262).
Apela
o
réu
sustentado
tese
de
atipicidade da conduta, insistindo no reconhecimento do princípio da
insignificância (fls. 320/323).
O recurso foi contrariado (fls. 327/329),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0000812-68.2016.8.26.0297 - lauda 3/8
contando os autos com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
pelo desprovimento do reclamo defensivo (fls. 344/348).
É o relatório.
Insta salientar, de plano, não ser caso de
submissão da hipótese ao acordo de não persecução penal, previsto no
artigo 28-A, do Código de Processo Penal, à vista dos péssimos
antecedentes do acusado (vide histórico de antecedentes).
A acusação é a de que, na condição de
tempo e lugar descrita na denúncia, o recorrente, vulgo “Cebola”, subtraiu
uma bicicleta mountain bike de 21 marchas, aro 26, com amortecedor e
feio a disco, cor verde, pertencente à vítima Victor Eduardo de Freitas,
avaliada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme laudo de avaliação.
Segundo
restou
apurado,
após
a
subtração, o apelante ofereceu a res a Bruno Ricardo Pereira Lopes (em
face de quem os autos foram suspensos - vide fls. 199/200), o qual
adquiriu, recebeu e ocultou-a, em proveito próprio, sendo que as
condições do bem e do recorrente, assim como a desproporção entre o
valor oferecido (R$ 200,00), e o preço avaliado (R$ 2.000,00) faziam
presumir que se tratava de produto de crime.
Registra-se, todavia, que, malgrado não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0000812-68.2016.8.26.0297 - lauda 4/8
tenha havido insurgência contra o mérito da condenação, a respeitável
decisão apelada respeitou a prova dos autos, porquanto suficientes os
elementos probatórios relativos à materialidade e à autoria delitiva,
especialmente diante da declaração do réu.
Destarte, a prova colhida sob o manto do
contraditório edificou em desfavor do recorrente, restando bem
estratificada na respeitável decisão, destacando-se os seguintes termos:
“(...)
A confissão do réu ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA em
relação ao crime de furto está em harmonia com as provas
produzidas. Nas oportunidades em que foi ouvida, na Fase Policial
(fls. 26) e em Juízo (fls. 201), a vítima VICTOR EDUARDO DE
FREITAS RODRIGUES, confirmou que sua bicicleta foi furtada no
estacionamento do supermercado Ildo. Informou que havia
comprado sua bicicleta nova e pagou aproximadamente
R$1.200,00, e que hoje valeria no máximo o valor de R$ 700,00, no
entanto confirmou que não sofreu prejuízo, afirmando que o
objeto foi devolvido a ele alguns dias depois do ocorrido.
A testemunha de acusação DEVANIR JORGE CAIRES,
Investigador de Polícia, depôs em Juízo (fls. 202), oportunidade
em que informou que foi até o local dos fatos após tomar
conhecimento do Boletim de Ocorrência, e em diligência assistiu
gravações das câmeras de segurança, e nitidamente reconheceu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0000812-68.2016.8.26.0297 - lauda 5/8
réu 'cebola', como Antônio Carlos é conhecido nos meios policiais.
O Investigador de Polícia relatou que foi até a residência do réu,
na cidade de Urânia/SP, e o localizou, momento em que Antônio
confessou a prática do delito, justificando que teria furtado por
estar sem dinheiro para voltar para casa, bem como informando
que trocou a bicicleta com Bruno por outros objetos. Na ocasião, o
réu Antônio indicou o endereço da residência de Bruno, e após
diligência até o local, este devolveu a bicicleta furtada.
A testemunha de acusação OSMAR LUIZ DUARTE declarou
em Juízo (fls. 203) que é Escrivão de Polícia na cidade de
Urânia/SP e inqueriu o acusado Bruno, que relatou que no dia dos
fatos estava em um bar quando 'cebola' chegou e ofereceu a ele
uma bicicleta por R$200,00, momento em que os acusados
negociaram a bicicleta por outros objetos. O depoente disse que
não tem conhecimento da prática do furto, mas Bruno relatou a
ele que a Polícia de Jales/SP foi até sua residência e o informou
que a bicicleta era furtada, e assim a entregou para os policiais.
BRUNO RICARDO PEREIRA LOPES foi interrogado em Juízo
(fls. 204/205), e confirmou que recebeu a bicicleta de Antônio,
'cebola', e só depois teve conhecimento que era furtada. Disse que
no dia dos fatos estava no bar na rodoviária quando Antônio
chegou anunciando que queria vender a bicicleta por R$200,00, e
mesmo achando um valor baixo, questionou a origem da bicicleta
e o réu informou que teria adquirido com um parente. Não tinha
conhecimento das práticas de crimes pelo réu. Confirmou que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0000812-68.2016.8.26.0297 - lauda 6/8
bicicleta foi restituída à vítima.
Desse modo, o conjunto probatório é contundente,
demonstrando que o réu ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA praticou
o crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal, a ele
imputado na denúncia. Dessa forma, sem razão a Defesa em
sustentar a insuficiência probatória para a condenação do réu.”
(fls. 255/256)
Passa-se, pois, diretamente ao exame do
inconformismo recursal.
De
aplicação
do
princípio
da
insignificância não se cogita, face à reprovabilidade da conduta do réu,
porquanto imbuída de perceptível gravidade, ao menos socialmente,
tornando a submissão à sanção criminal indispensável, tanto à aplicação
da justiça, quanto à segurança dos valores da sociedade.
É que, além da inexistência de previsão
legal para o reconhecimento da aludida tese defensiva, diante da concreta
ofensa ao bem jurídico tutelado, não pode ser acolhida a alegação apenas
e tão somente com base no valor correspondente ao bem ou em razão da
respectiva recuperação.
Nesse
sentido,
já
se
decidiu
recentemente:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0000812-68.2016.8.26.0297 - lauda 7/8
“DENÚNCIA. Rejeição. Furto simples. Inadmissibilidade. Peça
que preenche os requisitos do artigo 41, do Código de Processo
Penal. Prova da materialidade e indícios da autoria do crime
imputado ao recorrido. Ausência de estado de necessidade.
Impossibilidade de aplicação do “princípio da insignificância”.
Objeto furtado que possui valor econômico, ainda que pequeno,
com repercussão na esfera do bem jurídico tutelado pela lei
penal. Reduzido valor da res, ademais, que produz reflexos
apenas na dosimetria penal, em princípio, e não impede o
prosseguimento
da
ação
penal.
Recurso
provido para
recebimento da denúncia (TJSP, 5a Câmara Criminal, Rese no
0099549-47.2011.8.26.0050,
Rel.
Des.
Tristão
Ribeiro,
DJ
23.10.2014)
(...) Não procede o pedido de absolvição formulado pela
combativa defensora acenando com a atipicidade da conduta
em face do princípio da insignificância, porque, a circunstância
das mercadorias subtraídas não terem valor significativo não
enseja a exclusão do ilícito perante nosso ordenamento jurídico
tampouco aponta para a ocorrência do princípio da
insignificância (...) Ademais, “a adoção da tese do crime de
bagatela
viola
princípios
expressamente
previstos
na
Constituição Federal, como o da legalidade e o da isonomia,
bem como princípios consagrados no processo penal, vale dizer,
o princípio da oficialidade, da indisponibilidade e o da
obrigatoriedade da ação penal [RJTACrim 06/29]” (TJSP, 13a
Câmara Criminal, Apelação no 9000165-08.2010.8.26.0562, Rel.
Des. França Carvalho, DJ 06.11.2014).
Outrossim,
restou
consignado
monocraticamente, “...não é o caso de se reconhecer a aplicação do
princípio da insignificância, considerando que o objeto furtado foi
avaliado em R$ 2.000,00, conforme Auto de Avaliação (fls. 27). De
forma que o delito não pode ser considerado insignificante ou de
bagatela, estando a conduta apta a ofender o bem jurídico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0000812-68.2016.8.26.0297 - lauda 8/8
penalmente tutelado pelo art. 155 do Código Penal.” (fls. 259)
Passa-se à reprimenda.
A pena-base partiu do mínimo legal,
mantida na fase intermediária, pois, embora reconhecida a atenuante da
confissão espontânea, observada orientação da Súmula no 231 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça.
Assim,
à
míngua
de
outras
modificadoras, a reprimenda tomou contornos definitivos em 01 (um)
ano de reclusão, com 10 (dez) dias-multas mínimos.
Por fim, mantém-se a imposição do
regime prisional mais brando e a substituição da privativa de liberdade
pela restritiva de direito, mormente porque proporcionais à gravidade da
conduta, e sequer impugnadas.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto defensivamente mantendo, assim, a respeitável
decisão apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)